Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1017613-04.2021.8.11.0000
REQUERENTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Jonas Souza Gonçalves Junior, contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 16.690/2018 e reformou a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 14786-23.2012.811.0042 (código 334174), readequando a pena a imposta ao requerente pela prática dos delitos de furto qualificado tentado e explosão, em concurso material, tipificados nos arts. 155, §4o, I e IV c/c art. 14, II, e art. 251, caput e § 2o, c/c art. 29 e 69, do Código Penal, ficando a sanção final fixada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Sustenta, o requerente, que, embora o acórdão invectivado tenha, equivocadamente, aplicado a regra do concurso material de crimes, na hipótese, os crimes de furto qualificado na modalidade tentada e de explosão ocorreram por ocasião da tentativa de subtração de valores da agência do Banco do Brasil de Nortelândia em 16 de dezembro de 2011, praticados em uma única conduta, que importou na prática de dois crimes, situação que configura o concurso formal de delitos.
Sustenta, ademais, que se encontra cumprindo pena de reclusão, em regime fechado, no bojo do Processo Executivo de Pena n. 0009053-08.2014.8.11.0042, em tramite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT (Sistema SEEU); e que acaso “provida a presente revisão criminal, diminuindo-se em 01 (um) anos e 01 (um) mês a unificação da pena, o revisionando se aproxima cada dia mais da progressão de regime ainda que seja condenado por nova imputação delitiva que dá causa a existência de mandado de prisão preventiva em aberto.”
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para que “seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos do Acórdão no. 16690/2018 da 2a Câmara Criminal do ETJMT, comunicando-se o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Processo no. 0009053-08.2014.8.11.0042, para suspender qualquer efeito executório da referida condenação criminal”; e, no mérito, a procedência do pedido principal para reconhecer o concurso formal de crimes, redimensionando a pena que lhe foi imposta.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostrarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as assertórias trazidas na preambular, verifica-se que, além de a matéria se confundir com o mérito, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado pelo requerente, mormente porque a sua condenação transitou em julgado há mais de dois anos; impondo-se asseverar, outrossim, que o acórdão invectivado foi fundamentado em prova colhida em contraditório judicial.
Logo, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta actio, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Posto isso, indefiro a liminar postulada pelas razões acima consignadas, determinando que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos deduzidos na prefacial.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator